Tribunal: TJSP
Processo: 1067449-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR A RÉ A FORNECER AS TERAPIAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO AUTISTA E NEGOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

RECURSO DA AUTORA: pretende a reforma da sentença para condenar a ré a indenizar por dano moral e impor honorários de sucumbência.

RAZÕES DE DECIDIR: inexiste ofensa ao direito de personalidade; desavença entre

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR A RÉ A FORNECER AS TERAPIAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO AUTISTA E NEGOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

RECURSO DA AUTORA: pretende a reforma da sentença para condenar a ré a indenizar por dano moral e impor honorários de sucumbência.

RAZÕES DE DECIDIR: inexiste ofensa ao direito de personalidade; desavença entre a ré e a prestadora do serviço, sem descredenciamento; indicação de outra prestadora de serviço e manutenção da antiga prestadora de serviço; sentença mantida

DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO